Tribunal: TJPA
Processo: 0005669-97.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005669-97.2020.8.14.0024

APELANTE: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005669-97.2020.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DISTRITAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR: NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CONTRÁRIOS ENTRE SI E AOS TERMOS DA DENÚNCIA E ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para absolver o réu
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
, como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/ por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005669-97.2020.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DISTRITAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 6909844 p. 1-2) que no dia 15/07/2020, policiais militares receberam uma denúncia de que um adolescente desaparecido estaria em uma residência localizada na 33ª rua.

Ao se dirigirem ao endereço depararam-se com o menor D. G. dormindo em uma rede e, embaixo dela havia substância entorpecente. No local também se encontrava Meuriane Rodrigues Albarato, que informou que o proprietário das drogas era seu namorado Renato Teixeira dos Santos e que este não estava no imóvel. Após revista apreenderam mais drogas, sendo 01 (uma) porção de crack dentro de um rádio e trouxinhas de crack e maconha dentro de uma bota e de um porte verde.

Além disso, localizaram um cachimbo para uso de entorpecentes, roupas masculinas e uma foto do Apelante Renato Teixeira.

Por fim, após 30 (trinta) minutos o Recorrente chegou à casa e com ele foram apreendidos 02 (dois) celulares, a quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), 01 (um) relógio e 01 (uma) motocicleta HONDA BROS.

Em razão de tais fatos, o réu e Meuriane Rodrigues foram denunciados pela conduta dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolvendo Meuriane Rodrigues Albarato e condenando Renato Teixeira dos Santos (ID nº 6909922 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6909945 p. 1-11) pugnando pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e consequentemente a sua absolvição.

Alternativamente pleiteia sua absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente postula o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo. (ID nº 6909948 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 7459367 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

PROCESSO ApCrim N.º 0005669-97.2020.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DISTRITAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR: NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CONTRÁRIOS ENTRE SI E AOS TERMOS DA DENÚNCIA E ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para absolver o réu
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
, como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/ por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

PROCESSO ApCrim N.º 0005669-97.2020.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DISTRITAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 6909844 p. 1-2) que no dia 15/07/2020, policiais militares receberam uma denúncia de que um adolescente desaparecido estaria em uma residência localizada na 33ª rua.

Ao se dirigirem ao endereço depararam-se com o menor D. G. dormindo em uma rede e, embaixo dela havia substância entorpecente. No local também se encontrava Meuriane Rodrigues Albarato, que informou que o proprietário das drogas era seu namorado Renato Teixeira dos Santos e que este não estava no imóvel. Após revista apreenderam mais drogas, sendo 01 (uma) porção de crack dentro de um rádio e trouxinhas de crack e maconha dentro de uma bota e de um porte verde.

Além disso, localizaram um cachimbo para uso de entorpecentes, roupas masculinas e uma foto do Apelante Renato Teixeira.

Por fim, após 30 (trinta) minutos o Recorrente chegou à casa e com ele foram apreendidos 02 (dois) celulares, a quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), 01 (um) relógio e 01 (uma) motocicleta HONDA BROS.

Em razão de tais fatos, o réu e Meuriane Rodrigues foram denunciados pela conduta dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolvendo Meuriane Rodrigues Albarato e condenando Renato Teixeira dos Santos (ID nº 6909922 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6909945 p. 1-11) pugnando pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e consequentemente a sua absolvição.

Alternativamente pleiteia sua absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente postula o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo. (ID nº 6909948 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 7459367 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais em seu domicílio.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que o ingresso dos policiais
foi devidamente autorizado pela Meuriane
, conforme se extrai do depoimento do Policial Andrey colhido na audiência de instrução e julgamento (ID’s nº 6909886-6909890).

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, os quais não adentraram no lugar sem prévia autorização.

Ademais, o próprio Apelante em seu interrogatório expressou que
faziam cerca de 03 (três) meses que Meuriane morava com ele
, de forma a ajudá-la, para que pudesse lavar suas roupas, mas que não eram namorados.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

(...)

4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que policiais militares
receberam uma denúncia de que um adolescente desaparecido estaria em uma residência localizada na 33ª rua.

Ao se dirigirem ao endereço depararam-se com o menor D. G. dormindo em uma rede e, embaixo dela havia substância entorpecente. No local também se encontrava Meuriane Rodrigues Albarato, que informou que o proprietário das drogas era seu namorado Renato Teixeira dos Santos e que este não estava no imóvel. Após revista apreenderam mais drogas, sendo 01 (uma) porção de crack dentro de um rádio e trouxinhas de crack e maconha dentro de uma bota e de um porte verde.

Além disso, localizaram um cachimbo para uso de entorpecentes, roupas masculinas e uma foto do Apelante Renato Teixeira.

Por fim, após 30 (trinta) minutos o Recorrente chegou à casa e com ele foram apreendidos 02 (dois) celulares, a quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), 01 (um) relógio e 01 (uma) motocicleta HONDA BROS,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6909845 p. 10) e Laudo de Constatação (ID nº 6909848 p. 26).

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto ((ID nº 6909845 p. 10) e Laudo de Constatação (ID nº 6909848 p. 26).

Com relação à autoria, os Policiais Militares em Juízo (testemunhas de acusação) foram contraditórios com as declarações prestadas em sede policial:

O
PM ANDREY BONFIM FERREIRA
declarou que ele e o Tenente Garcia receberam uma denúncia de que um adolescente desaparecido estaria no imóvel localizado na 33ª rua. Ao diligenciarem no local, foram recebidos pela Meuriane e visualizaram o menor em uma rede de frente para a porta dormindo, com sinais de que havia consumido entorpecentes. Após autorização da mesma, procederam com revista na casa e encontraram drogas em diversos pontos como dentro de um sapato, no interior de um rádio, embaixo da cama e na gaveta de um armário,
além de dinheiro, dois celulares e 01 (um) cachimbo
. Que Meuriane informou que a casa era de seu namorado, conhecido como “doidão”. O adolescente declarou que frequentemente ia na residência para consumir drogas e que estas eram fornecidas pelo casal.

Por fim, se direcionou para a delegacia juntamente com Meuriane, o menor e o material apreendido,
tendo ficado o Sargento Aldemir aguardando a chegada de Renato.

Já o
PM ALDEMIR SOUSA DE LIMA,
afirmou que quando chegou no imóvel, a guarnição do Tenente já estava no imóvel e que haviam encontrado uma parte dos entorpecentes. Com a chegada de sua viatura
encontraram mais substâncias ilícitas em uma bota além de dinheiro e celular
.
Que chegou a ir para a Delegacia, mas diante das informações prestadas por Meuriane de que o Apelante era o proprietário das drogas, retornou para o local e avistou o mesmo na frente de sua casa, e, ao abordá-lo nada foi encontrado consigo, mas encaminharam ele preso
. Ressaltou que vizinhos comentaram acerca de movimentação estranha na referida casa.

Assim, se verifica que os depoimentos acima, além de serem contraditórios entre si,
contrariam
os que foram prestados na Delegacia bem como, a própria denúncia, pois os policiais afirmam que o dinheiro, celulares, relógio foram apreendidos com o Apelante, enquanto em Juízo foram enfáticos em dizer que estava tudo dentro da residência do mesmo.

Ademais, os policiais declaram em Juízo de modo divergente entre si acerca da apreensão do Recorrente, visto que o
PM Andrey
diz que o Sargento Aldemir ficou aguardando a chegada de Renato, enquanto
aquele
afirma que foi primeiramente para a delegacia e, somente após informações prestadas por Meuriane de que o Apelante era o proprietário dos entorpecentes foi que retornaram ao local – considerando que era rota da sua ronda – e avistaram o mesmo em frente de sua residência, ocasião em que o abordaram. Assim, nota-se contrariedade nos termos da própria denúncia e suas declarações dadas em sede policial, visto constar que uma guarnição ficou de campana aguardando Renato chegar para prendê-lo.

O apelante negou o cometimento do delito, alegando que consigo nada foi encontrado, e que inclusive o imóvel em que mora é alugado e fica localizado na parte da frente e, os entorpecentes foram apreendidos na casa de trás, onde mora o locador conhecido como “índio”.

Verifica-se que dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas no inquérito, na denúncia e os depoimentos policiais, prestados em Juízo), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo reforma da decisão condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente realmente se encontrava em traficância, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o réu
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
, como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/ por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023